Tribunal: TJPA
Processo: 0806530-05.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806530-05.2023.8.14.0005

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

APELADO: FRANCISCA RIRAILDES MAGALHAES BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO ISOLADO DE PARCELA. BEM NÃO APREENDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente pedido de busca e apreensão de veículo com garantia de alienação fiduciária, fundada no inadimplemento de uma única parcela contratual. A sentença considerou abusiva a medida diante da quitação das parcelas subsequentes e do depósito judicial da parcela vencida.

2.

No curso da demanda, constatou-se que a liminar de apreensão foi deferida, mas não efetivada, e que a devedora purgou a mora antes do cumprimento da medida liminar, o que resultou na perda superveniente do interesse de agir do autor.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em saber:

(i) se a regularização parcial do débito antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão impede o prosseguimento da ação com base no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969; e

(ii) se, diante da extinção da ação por perda superveniente do interesse processual, os ônus sucumbenciais devem ser imputados à parte autora ou à parte ré, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ (Tema 722) determina que, após o cumprimento da liminar, o devedor deve quitar a integralidade da dívida no prazo de cinco dias para purgar a mora. Todavia, no presente caso, a liminar não foi executada, afastando a exigência de pagamento integral do débito.

5.

A quitação das parcelas subsequentes e o depósito judicial da parcela vencida, antes da apreensão do bem, retiram a utilidade da medida pleiteada, caracterizando perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

6.

Quanto aos ônus sucumbenciais, aplica-se o princípio da causalidade. A parte ré deu causa à propositura da ação ao inadimplir a parcela contratual, ainda que tenha regularizado a mora posteriormente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para extinguir o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

8.

Condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de cumprimento da liminar de busca e apreensão impede a aplicação do prazo de cinco dias para purgação da mora previsto no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969.
2. A quitação da parcela vencida e o adimplemento das subsequentes, antes da apreensão do bem, esvaziam o interesse processual do credor, autorizando a extinção do processo sem julgamento de mérito.
3. Aplica-se o princípio da causalidade para imputar à parte ré os ônus sucumbenciais quando seu inadimplemento inicial motivou a propositura da ação."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, § 2º; 485, VI; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722);
TJMG, AC 5000589-54.2022.8.13.0338, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 10.11.2022;
TJRS, AI 70077029692, Rel. Des. André Luiz Planella Villarinho, j. 26.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0806530-05.2023.8.14.0005

APELANTE:
BANCO RCI BRASIL S.A.

APELADA:
FRANCISCA RIRAILDES MAGALHAES BEZERRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO RCI BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo
JUÍZO DA

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA
que julgou improcedente a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, movida contra Francisca Riraildes Magalhães Bezerra, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, e que condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Narram os autos que o BANCO RCI BRASIL S.A. ajuizou a ação de busca e apreensão em face de FRANCISCA RIRAILDES MAGALHÃES BEZERRA, em razão do inadimplemento contratual de parcela de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo.

A parte autora sustenta que celebrou com a ré contrato de financiamento com alienação fiduciária do veículo RENAULT DUSTER ICONIC 1.6, ano 2022, no valor de R$ 89.456,95 (oitenta e nove mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos), a ser quitado em 49 parcelas mensais de R$ 1.975,74.

Aduz que houve inadimplemento da parcela n.º 13, vencida em 13/08/2023, e subsequente vencimento antecipado das demais parcelas.

Requereu liminar de busca e apreensão do bem, bem como a procedência da demanda.

Deferida a liminar (decisão de id 100994557).

A ré apresentou contestação (id 102590086), alegando que
efetuou o pagamento das parcelas subsequentes
e que o
atraso da parcela 013 ocorreu por impossibilidade de emissão do boleto pelo sistema da parte autora
, o que estaria fora de seu controle.

Sustenta que a
resolução contratual por uma única parcela em atraso viola o Código de Defesa do Consumidor
e cita jurisprudência e doutrina para demonstrar a ilegalidade da cobrança antecipada das parcelas vincendas.

Por fim,
requer a abertura de conta judicial para depósito da parcela em atraso, o reconhecimento dos pagamentos subsequentes e a devolução do veículo apreendido
.

Decisão de suspensão da liminar (id 102870491).

O banco manifestou reiterando os termos da inicial, bem como reiterando que não houve a purgação da mora, ou seja, das parcelas vincendas.

A sentença recorrida (ID nº 29625991) considerou que o inadimplemento de uma única parcela, posteriormente sanado com depósito judicial e pagamento das parcelas subsequentes, não autorizava a medida extrema de apreensão do veículo, alegando violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, nos termos que segue:

O pedido de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, exige a comprovação da mora do devedor fiduciante. A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, consagrada no Tema Repetitivo nº 1.132, firmou entendimento de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço do contrato para caracterização da mora, independentemente do recebimento pessoal.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que as partes entabularam contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, bem como quando do ajuizamento da ação, a requerida estava em mora da parcela referente ao mês de agosto/ 2023, sendo tais fatos incontroversos nos autos.

Entretanto, no presente caso, ainda que formalmente constituída em mora, cuida-se de ponderar que a ação foi ajuizada em 18/09/2023 em razão de inadimplemento de parcela referente ao mês de agosto/2023 (vencimento em 13/08/2023), ou seja, 35 dias de atraso.

Além disso, a parte requerida antes de deferimento da liminar por este Juízo, o que ocorreu em 28/09/2023, já havia quitado as parcelas de setembro/2023 e outubro/2013, no curso da demanda, conforme comprovado documentalmente nos autos. Desta feita, não há prova de inadimplemento continuado ou reiteração de mora após esse pagamento.

Com efeito, o inadimplemento de apenas uma parcela (agosto/2023), de forma isolada, sem reiteração ou inadimplemento substancial, não autoriza, por si só, a medida extrema de busca e apreensão, especialmente observando o atraso de 35 dias, sendo que as demais parcelas subsequentes foram tempestivamente adimplidas, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (art. 421 e 422 do Código Civil), bem como a razoabilidade que devem ser aplicadas nas relações contratuais.

Além disso, a parte ré impedida pelo sistema bancário de gerar o boleto referente à parcela reclamada (agosto/2023), fez a consignação do valor nos autos.

A jurisprudência dos demais Tribunais Pátrios já manifestaram sobre o tema:

...

“Apelação - ação de busca e apreensão - improcedência do pedido -
peculiaridade - devedor - inadimplência em relação à apenas uma parcela - continuidade do pagamento das demais e depósito em juízo - boa-fé objetiva e interpretação hermenêutica - preservação do contrato - multa do art. 3º, § 6º do Decreto-lei 911, de 1969 - afastamento
- restituição do veículo - impossibilidade - pagamento de valor correspondente - tabela FIPE - primeira apelação à qual se nega provimento e segunda apelação à qual se dá parcial provimento. 1. Ponderada a boa-fé objetiva, consubstanciada no inadimplemento de uma única parcela, na continuidade do pagamento das demais e depósito judicial daquela em aberto, escorreita a sentença que prima pela preservação do contrato . 2.
Interpretação hermenêutica de acordo com os fins sociais à que a lei se dirige e às exigências do bem comum para preservar o contrato. 3. Pelo mesmo raciocínio hermenêutico que, como exceção, se pautou na boa-fé objetiva para julgar improcedente o pedido de busca e apreensão, afasta-se a condenação da financeira ao pagamento da multa do art . 3º, § 6º do Decreto-lei 911, de 1969, sob pena de infringência à paridade de tratamento
. 4. Dada a impossibilidade de restituição do veículo diante da alienação, deve ser realizado o pagamento ao devedor fiduciário do valor correspondente consoante Tabela Fipe, à época da constrição, acrescido de juros e correção monetária. (TJ-MG - AC: 50005895420228130338, Relator.: Des .(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 10/11/2022, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/11/2022)

...

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
UMA PARCELA INADIMPLIDA . PRESTAÇÕES SUBSEQUENTES DEVIDAMENTE QUITADAS. MORA FRAGILIZADA
. LIMINAR REVOGADA. Verificada a verossimilhança na alegação da parte demandada, no sentido de que não logrou êxito em realizar o pagamento da única prestação apontada como vencida pelo credor fiduciário, bem como pelo regular recebimento das parcelas subsequentes sem oposição pela instituição financeira, resta inviável o restabelecimento da liminar de busca e apreensão . AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70077029692, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 26-04-2018) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70077029692 ERECHIM, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 26/04/2018, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2018)”

...

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ATRASO DE UMA ÚNICA PARCELA. RECEBIMENTO DAS PARCELAS SUBSEQUENTES . TENTATIVA DE REGULARIZAR A INADIMPLÊNCIA EXTRAJUDICIALMENTE. RECUSA INJUSTIFICÁVEL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, SE REVELA EXCESSIVA E DESCABIDA
. TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19 E INTERESSE DE NEGOCIAÇÃO DA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJPR - 5ª C. Cível - 0068372-48.2021.8 .16.0000 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA - J. 11 .04.2022) (TJ-PR - AI: 00683724820218160000 Cascavel 0068372-48.2021.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 11/04/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2022)

....

Assim, não se revela razoável autorizar a apreensão do bem por atraso pontual e posteriormente adimplido, pois tal medida afrontaria os princípios que regem as relações contratuais e configuraria excesso.

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor
BANCO RCI BRASIL S.A.
em desfavor de
FRANCISCA RIRAILDES MAGALHÃES BEZERRA
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão de tempo de duração do pleito e baixa complexidade da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, expeça-se alvará do valor depositado nos autos em favor do autor. Nada mais havendo, arquive-se.

P. R. I. C.

Altamira/PA, data e hora conforme sistema.

Parte inferior do formulário

Altamira/PA, data e hora conforme sistema.

(Assinado Digitalmente)

LEONARDO RIBEIRO DA SILVA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal,

respondendo pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira

Inconformado o BANCO RCI BRASIL S.A. interpôs APELAÇÃO CÍVEL (ID nº 29625992), argumenta que a sentença recorrida violou o Decreto-Lei nº 911/69 e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo 722, que estabelece que a purgação da mora só é possível mediante pagamento integral da dívida pendente no prazo de cinco dias após a execução da liminar.

Ressalta que a jurisprudência vinculante do STJ (REsp nº 1.418.593/MS) determina que, na fase judicial, o devedor deve pagar a integralidade da dívida, conforme comprovado na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem.

Afirma que a ré não realizou o pagamento integral da dívida pendente, mas apenas depositou a parcela vencida, o que, segundo o apelante, não configura purgação da mora, conforme disposto no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004.

Por fim, combate a condenação em honorários advocatícios, alegando que a mora foi reconhecida pela ré e que a ação foi proposta com base em contrato válido e inadimplemento efetivo, não havendo litigância de má-fé. Ressalta que a tentativa de pagamento posterior não descaracteriza a mora, conforme jurisprudência pacificada.

Sem contrarrazões (Id. 29625998).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO RCI BRASIL S.A. contra a sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão movida em face de FRANCISCA RIRAILDES MAGALHÃES BEZERRA. O cerne da discussão cinge-se à persistência da mora e ao cabimento da busca e apreensão diante do pagamento das parcelas do financiamento no curso da demanda, mas antes da efetiva apreensão do bem.

Conforme o relatório, a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 18/09/2023, tendo como fundamento o inadimplemento da parcela de número 13, com vencimento em 13/08/2023. A constituição da devedora em mora foi devidamente comprovada pela notificação extrajudicial (Id. 29625972, página 1), recebida em 05/09/2023, antes do ajuizamento da ação.

Foi deferida liminar de busca e apreensão em 28/09/2023. No entanto, é crucial observar que o mandado de busca e apreensão
não foi cumprido
, conforme as informações dos autos e as orientações fornecidas. Ou seja, o veículo objeto da alienação fiduciária não foi efetivamente apreendido em nenhuma fase do processo.

A parte ré, em sua defesa (petição de 03/11/2023), demonstrou ter efetuado o pagamento das parcelas subsequentes (setembro e outubro de 2023) em 20/09/2023 e 15/10/2023, respectivamente. Adicionalmente, a parcela que originou a mora (agosto de 2023) foi objeto de depósito judicial em 01/11/2023.

Nesse contexto, a controvérsia sobre a
purgação da mora
merece atenção. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 722
(REsp n. 1.418.593/MS), firmou o entendimento de que, "nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, e que compreendam as parcelas vencidas e vincendas e encargos -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel alienado fiduciariamente com o credor fiduciário."

Contudo, a aplicação do referido Tema 722 pressupõe a
execução da liminar
e a consequente
apreensão do bem
. No presente caso, uma vez que o mandado de busca e apreensão não foi cumprido e o veículo não foi apreendido, o prazo de cinco dias para purgação da mora, com o pagamento da integralidade da dívida, sequer se iniciou.

Diante do não cumprimento da liminar e, consequentemente, da não apreensão do bem, a devedora fiduciante regularizou sua situação, pagando a parcela que motivou a ação e as subsequentes.

Com efeito, embora a mora tenha sido validamente constituída, o que legitimou o ajuizamento da demanda, a posterior quitação das parcelas, em momento anterior à efetivação da busca e apreensão, resultou no
esvaziamento do objeto da ação
de busca e apreensão.

O propósito da ação de busca e apreensão é justamente a recuperação do bem dado em garantia para satisfazer o crédito ou forçar a purgação da mora. Uma vez que as parcelas que fundamentavam o pedido foram quitadas (a 13ª via depósito judicial e as subsequentes diretamente), o credor fiduciário (BANCO RCI BRASIL S.A.) perdeu o seu
interesse de agir
superveniente na manutenção da ação. Não há mais utilidade ou necessidade na busca e apreensão do veículo, pois o débito que a justificava foi regularizado.

Portanto, a conclusão da sentença de que a ação deveria ser extinta estava correta,
mas o fundamento jurídico utilizado – improcedência do pedido (art. 487, I, do CPC) – não se coaduna com a situação fática
. Não se trata de uma improcedência por não existência do direito do autor, mas sim de uma carência de ação superveniente, que leva à extinção do processo
sem resolução do mérito
, nos termos do
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Em relação aos ônus sucumbenciais, o apelante combate sua condenação em honorários advocatícios. Neste ponto, merece reforma a sentença. Conforme o
princípio da causalidade
, a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.

No caso em tela, foi o inadimplemento inicial da devedora fiduciante que motivou o banco a buscar a via judicial para resguardar seus direitos. Embora o objeto da ação tenha se exaurido no curso do processo, a conduta inicial da ré foi a causa eficiente para a propositura da demanda.

Assim, deve a ré, FRANCISCA RIRAILDES MAGALHÃES BEZERRA, ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a natureza da causa, o tempo de duração e o trabalho realizado pelos advogados do apelante, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença,
extinguir o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

Consequentemente, em face do princípio da causalidade,
condeno a parte ré, FRANCISCA RIRAILDES MAGALHÃES BEZERRA, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Fica autorizado o levantamento do valor depositado em favor da parte autora.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/10/2025